Tribunal: STM
Processo: 7000698-20.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E INVESTIGADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Militar e pelo Investigado contra a Decisão que negou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. Os Recorrentes sustentam a aplicabilidade do ANPP em processos regidos pelo CPPM, a falta de vinculatividade da tese fixada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM), e a prevalência dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. A hipótese de cabimento do RSE, em respeito às garantias constitucionais, encontra respaldo no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), mesmo em processo regido pelo CPPM, para permitir o debate sobre a aplicabilidade do ANPP. 4. O entendimento do STM é pela inaplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União. 5. As normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de omissão no CPPM e desde que não desvirtuem a índole da legislação adjetiva castrense, em observância ao princípio da especialidade. 6. A Lei 13.964/2019, ao inserir o ANPP no CPP e abster-se de inseri-lo no CPPM, manifestou um “silêncio eloquente”, indicando que a ausência de permissão expressa no CPPM impossibilita o uso do instituto no âmbito militar, devido à natureza singular dos bens jurídicos protegidos. 7. A discussão sobre a força vinculante do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 é irrelevante, pois o Juízo de 1º grau pode adotar os fundamentos do julgado como razão de convicção (per relationem), estando a Decisão em consonância com a interpretação do STM. 8. Embora o STM respeite e cumpra as ordens emanadas pelo STF, as manifestações do STF sobre a aplicação do ANPP ocorreram em casos subjetivos e individualizados, não possuindo força vinculante para sobrepor o entendimento firmado pelo STM no âmbito da Justiça Militar da União. 9. A jurisprudência do STM é sólida pela intransigência com o entendimento diverso, mantendo o posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos processos regidos pelo CPPM. 10. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e não providos. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000698-20.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA PERES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHES PROVIMENTO. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOMPANHOU O VOTO DO
MINISTRO RELATOR, MAS POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, E FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000698-20.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA PERES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR
(MPM)
E
INVESTIGADO.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
EXPRESSA NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM).
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SILÊNCIO ELOQUENTE DO
LEGISLADOR. DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelo Investigado contra a Decisão que negou a homologação do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2. Os Recorrentes sustentam a aplicabilidade do ANPP em processos regidos
pelo CPPM, a falta de vinculatividade da tese fixada no IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM), e a prevalência dos
entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal
Federal (STF).
3. A hipótese de cabimento do RSE, em respeito às garantias constitucionais,
encontra respaldo no art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP),
mesmo em processo regido pelo CPPM, para permitir o debate sobre a
aplicabilidade do ANPP.
4. O entendimento do STM é pela inaplicabilidade do ANPP no âmbito da
Justiça Militar da União.
5. As normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito da JMU em caso de
omissão no CPPM e desde que não desvirtuem a índole da legislação adjetiva
castrense, em observância ao princípio da especialidade.
6. A Lei 13.964/2019, ao inserir o ANPP no CPP e abster-se de inseri-lo no
CPPM, manifestou um “silêncio eloquente”, indicando que a ausência de
permissão expressa no CPPM impossibilita o uso do instituto no âmbito militar,
devido à natureza singular dos bens jurídicos protegidos.
7. A discussão sobre a força vinculante do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 é
irrelevante, pois o Juízo de 1º grau pode adotar os fundamentos do julgado
como razão de convicção (per relationem), estando a Decisão em consonância
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com a interpretação do STM.
8. Embora o STM respeite e cumpra as ordens emanadas pelo STF, as
manifestações do STF sobre a aplicação do ANPP ocorreram em casos
subjetivos e individualizados, não possuindo força vinculante para sobrepor o
entendimento firmado pelo STM no âmbito da Justiça Militar da União.
9. A jurisprudência do STM é sólida pela intransigência com o entendimento
diverso, mantendo o posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos
processos regidos pelo CPPM.
10. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e não providos. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Recursos em Sentido Estrito e negar-lhes
provimento. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acompanhou o voto do Ministro
Relator, mas por fundamentos diversos, e fará declaração de voto. Presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito (RSE) interpostos pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pelo Soldado do Exército (Sd Ex) Lucas da Silva Peres, contra
Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), a
qual rejeitou o pedido de ambos os Recorrentes para homologação de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP). O provimento judicial fundamentou-se no entendimento fixado
pelo Superior Tribunal Militar (STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000 e na determinação legal do art. 927, inciso III, do
Código de Processo Civil (CPC).
Na origem, o caso é investigado no Auto de Prisão em Flagrante (APF)
7000283-26.2025.7.03.0203, no qual o militar foi surpreendido na posse de substância
entorpecente para uso próprio, tendo sido sua conduta enquadrada, a princípio, no tipo penal
do art. 290 do Código Penal Militar (CPM). Por entender satisfeitos os requisitos previstos no
art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), o MPM formulou proposta de ANPP com o
Investigado, o qual anuiu. Após a apresentação do pacto ao Juízo, adveio a Decisão ora
recorrida.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, o Parquet argumenta não existir limitação legal ao
uso do instituto do ANPP em processos regidos pelo Código de Processo Penal Militar
(CPPM), porquanto nenhuma previsão foi posta na legislação. Cita, como exemplo oposto, o
art. 90-A da Lei 9.099/95, o qual adveio de escolha legislativa consciente e direcionada, com
redação expressa para vetar qualquer aplicabilidade da referida legislação ao rito do CPPM.
Quanto à tese fixada no IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, aponta que o art.
987, § 1º, do CPC, desautoriza a eficácia imediata da tese fixada no julgamento do incidente.
Além disso, sublinha que, no julgamento do referido processo, este Tribunal não apontou
razões para afastar a aplicabilidade do mencionado dispositivo legal. Logo, ainda que o IRDR
tenha transitado em julgado, compreende que a tese nele fixada não é aplicável.
Em último fundamento, relata os vários julgados proferidos pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) em casos distribuídos naquela Corte para questionar negativas desta
Justiça em homologar ANPPs ofertados. Com base nesses posicionamentos, argumenta ser
notório o não chancelamento pelo Pretório Excelso da “vedação ao ANPP na Justiça Militar
da União de forma abstrata”, motivo pelo qual deve ser analisado no caso concreto se o
mencionado Acordo é cabível.
Por isso, requer a reforma da Decisão para que o Juízo de piso seja compelido a
analisar “se estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo do Acordo entabulado entre
as partes”.
Em suas Razões, o Investigado adota integralmente os fundamentos
apresentados pelo MPM, ou seja, alega: i. a falta de previsão legal que vede o emprego do
ANPP; ii. a incidência do art. 987, § 1º, do CPC; iii. a posição do STF acerca da matéria.
Acrescenta colocações referentes ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
qual também afirma que o ANPP é aplicável a processos regidos pelo CPPM e que tramitam
nas Justiças Militares.
O Julgador de 1º grau, em Juízo de retratação, manteve a Decisão por seus
próprios fundamentos e determinou a remessa dos Recursos a esta instância.
Distribuídos os autos nesta instância, o MPM oficiante foi intimado para se
manifestar na condição de custos legis. Em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, o órgão opinou pelo conhecimento
dos Recursos e pelo não provimento de ambos, a fim de manter na íntegra a Decisão que
rejeitou a aplicabilidade do ANPP.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, trata-se de RSE interpostos pelo MPM e pelo Investigado,
ambos contra a Decisão que negou homologação ao ANPP firmado por eles. Os dois
Recorrentes sustentam: i. a falta de vinculatividade da tese fixada no IRDR 7000457-
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.2023.7.00.0000, com a consequente inaplicabilidade desta; ii. a ausência de proibição
legal ao uso do ANPP em processos regidos pelo CPPM; iii. a prevalência dos entendimentos
consolidados pelo STJ e pelo STF acerca da matéria.
Com isso, requerem o provimento dos Recursos para que a Decisão seja
reformada.
RECEBIMENTO
Delimitado o cerne da questão, a hipótese de cabimento que sustenta as
interposições está prevista no art. 581, inciso XXV, do CPP. Em tese, seria possível afirmar o
descabimento de seu emprego em processo regido pelo CPPM, uma vez que este Código
detém regras próprias quanto à admissibilidade de RSE. As circunstâncias taxativas estão
listadas no art. 516 do Códex Militar.
Entretanto, em respeito às garantias superiores da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, mostra-se mais condizente com o paradigma
constitucional que se admita o manejo dos Recursos com fundamento na disposição do CPP.
Isso porque a determinação sobre se o ANPP é ou não aplicável depende, inicialmente, de que
o debate consiga ascender a esta Corte, para que ela então proceda à análise. Sem essa
medida, o caminho recursal para um tema que é discutido na primeira instância seria fechado,
tornando as Decisões acerca dele insuscetíveis de revisão pelo Tribunal.
Dito isso, não observo outros empecilhos (requisitos extrínsecos) para o
conhecimento dos Recursos, bem como compreendo que demais condições para a
interposição foram observadas (requisitos intrínsecos). Dessa forma, voto no sentido de
conhecer de ambos os Recursos.
MÉRITO
Quanto ao mérito, não se mostra devido o provimento postulado.
Conforme narrado, o fundamento inerente aos pleitos é a suposta aplicabilidade
do ANPP no âmbito do CPPM, não obstante a ausência de previsão legal no mencionado
Código. De início, os Recorrentes sustentam que a inexistência de impedimento expresso no
CPP e no CPPM, bem como no restante da legislação, possibilitaria a extensão do instituto
negocial para os processos regidos pelo CPPM, devendo ser analisado, no caso concreto, o
cabimento do Acordo em questão.
Quanto a este argumento, as normas do CPP só podem ser aplicadas no âmbito
da JMU em caso de omissão no CPPM e desde que não desvirtuem a índole da legislação
adjetiva castrense, em observância ao princípio da especialidade. Diante da natureza singular
dos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar e mesmo após a promulgação da Lei
13.491/2017, as peculiaridades do processo penal castrense impõem a obrigatoriedade da
Ação Penal Militar e impedem a adoção de institutos de negociação penal que mitiguem esse
princípio.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, a Lei 13.964/2019 optou por admitir o instituto do ANPP
exclusivamente no âmbito da Justiça comum e absteve-se de inseri-lo no CPPM, em
verdadeiro “silêncio eloquente”. Prova disso é que a mesma Lei que inseriu a figura do ANPP
no CPP também promoveu o acréscimo do art. 14-A no mesmo Códex e do art. 16-A no
CPPM, ambos destinados à matéria de estrita similaridade. Obviamente, caso fosse a intenção
do legislador introduzir o referido instrumento de justiça negociada no âmbito da Justiça
Militar, o teria feito de forma expressa, assim como em relação ao art. 16-A.
Por essas razões, a despeito de o art. 28-A do CPP não prever proibição ao
emprego do ANPP em processos regidos pelo CPPM, a lógica é inversa: a falta de permissão
expressa é que impossibilita o uso do referido instituto.
No tocante à tese seguinte, acerca do adiantamento da aplicabilidade do IRDR,
os Recorrentes podem estar corretos na forma, embora isso não torne errada a Decisão
proferida. Quanto ao ponto, mesmo se compreendermos que o IRDR ainda não alcançou
efeito vinculante, os fundamentos lançados no julgamento podem ser adotados como razão de
convicção pelo Julgador. Isto é, o Juízo de 1º grau pode não estar obrigado a seguir a leitura,
mas é possível que seja convencido pelos argumentos que a compõem.
Dessa forma, o Magistrado de 1º grau podia empregar o IRDR como
fundamento para inaplicabilidade do ANPP, a fim de revelar um modo de fundamentação per
relationem. A presença de força vinculante do incidente é, portanto, irrelevante, pois a
Decisão permanece juridicamente válida na forma em que proferida e correta em seu
conteúdo, por estar de acordo com a interpretação dada pelo STM acerca da matéria.
Em outros termos, mesmo que considerássemos faltar força vinculativa ao
IRDR neste momento, o decidido na instância de piso não seria um erro no procedimento.
Como o próprio resultado do IRDR demonstra à suficiência, o entendimento vigente e
aplicado por este Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do art. 28-A do CPP a processos
em trâmite perante a JMU, o que inviabiliza por completo o instituto do ANPP.
Vencido esse segundo argumento, por último, os Recorrentes apontam a
disparidade do posicionamento deste Tribunal em relação àquele adotado pelo STF. Segundo
eles, diferentemente da leitura do STM, a Suprema Corte afirma que o citado ANPP é
aplicável a processos regidos pelo CPPM, visto que a lei não proibiu esse emprego. Pontuam
essa compreensão com a menção a vários julgamentos, colegiados e monocráticos, do STF.
Dito isso, este Tribunal respeita e dá integral cumprimento às ordens emanadas
pela Suprema Corte, ainda que discorde dos fundamentos apresentados e da conclusão
alcançada. Não obstante, até o momento, as manifestações do STF ocorreram em casos
subjetivos e individualizados, de modo que se limitam aos processos em que foram
proferidas. Em razão disso, não são necessariamente extensíveis a outras hipóteses, ainda que
análogas.
Não suficiente, o caráter limitado dos provimentos em questão afeta também a
força vinculante de sua fundamentação. Embora a regra determine que um Tribunal inferior
se submeta à interpretação do superior, no tocante à aplicabilidade do ANPP, a ausência de
abrangência da compreensão da Suprema Corte permite a este Tribunal apresentar leitura
própria. Por essa razão, o STM, embora ciente das várias decisões do STF em determinada
direção, proferiu o julgamento vinculante no sentido oposto.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A consolidação dessa leitura dissonante pelo Tribunal manifesta-se nos julgados
recentes, os quais formam uma jurisprudência sólida pela intransigência da Corte Castrense
com o entendimento diverso defendido pelo Supremo Tribunal:
[...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) no STM (IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000) firmou o entendimento
vinculante pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União. 5. O precedente
qualificado alcançado no julgamento do IRDR possui efeito vinculante e sua observância é
obrigatória por todas as instâncias da Justiça Militar da União. 6. Os precedentes do STF a
respeito da aplicação do ANPP não são vinculantes, pois não foram proferidos sob a
sistemática da repercussão geral, não se sobrepondo ao entendimento vinculante do IRDR no
âmbito da Justiça Militar da União. [...]. (STM. AP 7000080-23.2023.7.04.0004. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 5.11.2025. Publicado em 13.11.2025).
[...]. 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, admitiram a
aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm caráter vinculante. 4. O regime
jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina, revela-se incompatível com os institutos despenalizadores de índole consensual,
inexistindo aplicação subsidiária do CPP nessa hipótese. 5. Agravo Interno conhecido e
rejeitado. Decisão unânime. (STM. AI 7000562-23.2025.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio
de Farias. Julgado em 23.10.2025. Publicado em 7.11.2025).
Em resumo, a ausência de proibição ao emprego do ANPP em processos regidos
pelo CPPM não é suficiente para permitir esse uso, ao passo que era indispensável a previsão
que o autorizasse. Ainda, a falta de força vinculante no julgamento do IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000 é irrelevante, pois os fundamentos do julgado podem ser adotados como
razão de decidir, porquanto formadores de um precedente persuasivo.
Por fim, o STM reconhece a existência de entendimento contrário defendido
pelo STF e obedece às ordens emanadas deste nos casos concretos. Contudo, por ora, não
adequará sua compreensão a tal leitura. Ao contrário, este Tribunal manterá seu
posicionamento pela total inaplicabilidade do ANPP nos processos regidos pelo CPPM em
trâmite nesta Justiça, inclusive com a fixação de tese vinculante no âmbito da JMU, por meio
do julgamento do referido IRDR.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer dos Recursos em Sentido
Estrito e de negar-lhes provimento.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381035v3 e do código CRC 5f9a6b48.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 10/03/2026, às 15:33:42
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381035 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000698-20.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA PERES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
VOTO CONVERGENTE
Votei acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte para conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), mantendo a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos para oferecimento
de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do voto do Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, porém por fundamentos diversos, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto dos recursos
O Ministério Público Militar requer a reforma da decisão que deixou de
homologar o ANPP, sustentando que não há vedação legal à sua aplicação nos processos
regidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), que o art. 987, § 1º, do CPC, impede
a eficácia imediata da tese firmada no IRDR e que o Supremo Tribunal Federal não admite a
vedação abstrata do instituto na Justiça Militar da União, devendo o cabimento ser analisado
no caso concreto.
A defesa, por sua vez, adere integralmente aos fundamentos do MPM e
acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça também reconhece a aplicabilidade do ANPP
aos processos submetidos ao CPPM, requerendo, igualmente, que o juízo de primeiro grau
examine o preenchimento dos requisitos legais para a homologação do acordo.
2. Razões de decidir
Para a devida elucidação dos pontos controvertidos suscitados nos presentes
recursos, torna-se imperiosa uma análise aprofundada da evolução normativa e
jurisprudencial concernente ao acordo de não persecução penal (ANPP), em especial no
contexto da Justiça Militar da União, bem como os fatos processuais relevantes que se
sucederam no caso em tela.
2.1. Da suspensão dos efeitos da tese firmada no IRDR, em razão da
interposição de Recurso Extraordinário pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar
Como sabido, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da Justiça
Militar da União, a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi
utilizada pelo STM.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário do STM em
29/11/2023, que decidiu, fundamentadamente, pela não atribuição de efeito suspensivo aos
processos pendentes, como aponta a ementa do aresto:
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO PLENÁRIA. ARTIGOS 976 E SEGUINTES DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL (CPC). CABIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL-ANPP E DO SURSIS PROCESSUAL AOS RÉUS CIVIS NO ÂMBITO DOS
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. PRESENÇA DA EFETIVA
REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DO RISCO DE OFENSA À
ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROCESSO
AFETADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DO INCIDENTE.
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME. SEM A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES E
DO FEITO PARADIGMA.
I – A finalidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é concentrar por meio de
apenas um processo o julgamento de determinada tese jurídica, que, se julgado procedente,
será de replicação de forma vinculante ao Tribunal julgador e a todos os juízos a ele
subordinados segundo as diretrizes do art. 976 e posteriores do Código de Processo Civil de
2015.
II – Restou assentada nos autos a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia
sobre a mesma questão unicamente de direito, nos moldes do art. 976, I, do CPC, devido à
constatação de inúmeros feitos com trâmites na Primeira Instância da Justiça Militar da
União com a concessão de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP e de Sursis processual.
III – O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, consoante o inciso II do art. 976 do
CPC, repousa na taxatividade do Enunciado de nº 18 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei
9.099/95 que vedam, respectivamente, a aplicabilidade do ANPP e do Sursis processual na
seara da Justiça Militar.
IV – Eventual prejudicialidade do Habeas Corpus paradigma e dos feitos imbricados não
constitui óbice à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, já que o
Sistema brasileiro de julgamento de processos repetitivos admite o modal da causa modelo,
pelo qual não é exigível a obrigatoriedade de julgamento do processo paradigma conforme a
inteligência do § 1º do art. 976 do CPC.
V – Trazido aos autos por meio da APM 7000203-09.2022.7.12.0012, o Sursis processual
desperta a mesma repercussão do ANPP acerca do cabimento na esfera castrense, ambos são
institutos relacionados à justiça penal consensual, aquele é aplicável aos delitos de menor
potencial ofensivo e este aos de média lesividade.
VI – Concretamente, é inadequada a suspensão do processo paradigma pela expectativa que
as partes possuem em cumprir o Sursis processual e obter a extinção da punibilidade. Da
mesma forma, a suspensão dos feitos em que há discussão do cabimento dos institutos
consensuais se faz impertinente sob o risco de extensão prolongada da persecução
penal. (grifo nosso)
VII - IRDR admitido. Sem a suspensão dos processos pendentes e do feito paradigma.
Unanimidade (processo 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, evento 62, ACOR1).
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento de 19/11/2024, a conclusão alcançada pelo STM, em
votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco
Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na
Justiça Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Após a publicação do acórdão do referido IRDR, a PGJM, a DPU, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Observatório da Mentalidade
Inquisitória opuseram os embargos de declaração (ED) n.º 7000159-54.2025.7.00.0000, com
razões de recurso semelhantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) alegou, preliminarmente, que:
1) cabe RE contra o Acórdão do IRDR nº 457-17, o que geraria efeito suspensivo automático
dos efeitos do julgado em questão, conforme o previsto no art. 987, § 1º, do CPC; 2) o
julgado atacado teria desconsiderado a dinâmica do IRDR, pois teria criado, contra a lei, um
intervalo de tempo em que a decisão produz efeitos (entre 19.11.2024 e a futura interposição
do RE), contrariando a lógica processual e gerando prejuízo à segurança jurídica e ao devido
processo legal; e 3) há ofensa à legislação do IRDR, em especial ao art. 987, § 1º, do CPC.
Por decisão de 8/6/2025, o Relator dos embargos de declaração, Ministro Marco
Antônio de Farias, em sede liminar, rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo e
manteve a tese firmada em sede de IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, "até eventual
ulterior decisão de mérito deste Tribunal em sentido contrário, ou da Instância
Extraordinária" (processo 7000159-54.2025.7.00.0000/STM, evento 14, DEC1).
Julgando o mérito dos embargos de declaração, este Superior Tribunal Militar,
em sessão de 25/9/2025, à unanimidade, confirmando a decisão liminar, o rejeitou os
aclaratórios, reafirmando que a suspensão de processos em sede de IRDR não é decorrência
necessária da admissão do incidente, mas ato discricionário do julgador orientado pela
oportunidade e conveniência, conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR. PGJM. ACÓRDÃO ATACADO. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURANÇA
JURÍDICA. IMPACTO. IMPROCEDÊNCIA. HERMENÊUTICA. SISTEMÁTICA. CONJUNTO
DA LEI. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. EMBARGANTES. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PLENÁRIO. PRESIDENTE.
VOTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. LEGISLAÇÃO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. CIVIS E
MILITARES. LEI. SILÊNCIO ELOQUENTE. ESPECIALIDADE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
OBJETO DO JULGAMENTO. DELIMITAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
IRDR. SUPOSTAS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a
integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Assim, os Aclaratórios não se destinam à obtenção de efeito suspensivo em Acórdão lavrado
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), hipótese que desvirtuaria a sua
concepção legal.
3. Em sede de IRDR, a suspensão de processos, prevista no art. 982, I, do CPC, não perfaz
decorrência automática e necessária, competindo ao julgador decidir acerca da sua
conveniência. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
4. O julgamento realizado conforme o objeto delimitado pelo Acórdão de admissibilidade do
IRDR atende aos ditames legais, inexistindo provimento extra ou ultra petita.
5. O Voto de desempate do Ministro-Presidente, em sede de IRDR, está amparado na
competência do Colegiado. Há respaldo legal no art. 978 do CPC (aplicado subsidiariamente)
e no RISTM (em vários dispositivos, sistemicamente analisados), não constituindo
obscuridade ou vício.
6. A mera contrariedade da parte em relação ao Acórdão que lhe foi desfavorável não enseja o
acolhimento dos Embargos. Estes não se prestam ao reexame de matéria plenamente
fundamentada no Aresto vergastado.
7. A lei, intencionalmente, não estendeu a aplicabilidade do ANPP e do sursis processual à
JMU, seja para civis ou seja para militares. O Pacote Anticrimes optou pelo silêncio
eloquente em relação à não incidência desses institutos no Processo Penal Militar. A
especialidade da norma garante a sua prevalência sobre a legislação ordinária, e não o
inverso. Matéria tratada no Acórdão atacado, cuja clareza afasta qualquer margem para
acolher os Embargos de Declaração.
8. A aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na JMU
seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter, completamente, a índole do
Processo Penal Militar, sendo que a sua essência está resguardada pelo art. 3º, a, in fine, do
CPPM. Tese trazida e fundamentada no Acórdão vergastado.
9. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Embargos
Declaratórios
rejeitados.
Decisão
por
unanimidade.
(processo
7000159-
54.2025.7.00.0000/STM, evento 70, ACOR1).
Em 13/11/2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpôs o recurso
extraordinário (RE) n.º 7000795-20.2025.7.00.0000, para que seja afastado o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal Militar no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000 quanto à
impossibilidade de aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União
(processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 1, RAZREC2).
Por decisão de 2/12/2025, a Presidente desta Corte, Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, admitiu o RE, submetendo os autos ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do art. 1.030, V, "a", do CPC e art. 138 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM) (processo 7000795-20.2025.7.00.0000/STM, evento 5,
DEC1).
Observa-se da decisão de admissibilidade que a Ministra Presidente não
determinou a suspensão dos processos afetados, tendo os autos sido remetidos ao STF.
Como firmado no acórdão dos embargos de declaração, o objetivo do art. 987, §
1º, do CPC, é conferir segurança jurídica aos processos que já se encontram suspensos, para
que não sejam retomados prematuramente antes da palavra final das Cortes Superiores.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, se os processos em primeira instância nunca foram sobrestados (por decisão
unânime deste STM), não há lógica em suspendê-los apenas após a fixação da tese. A
aplicação do efeito suspensivo neste momento deixaria a orientação uniformizadora em um
"limbo jurídico", gerando insegurança em vez de combatê-la.
Por isso, no contexto atual do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, não existe
a hipótese de os processos voltarem a avançar antes do julgamento do recurso pelo Supremo
Tribunal Federal, já que o andamento deles nunca foi interrompido por decisão do STM. Em
resumo, o risco que a norma aponta, especialmente no art. 987, § 1º, do CPC, não se encaixa
na situação dos processos em questão.
Embora o art. 982, I, do CPC, já citado, preveja a suspensão dos feitos, o tema
foi discutido durante a II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal
(CJF), tendo sido esclarecido, por meio do Enunciado n.º 140, que tal medida não é
automática, competindo ao relator ou ao colegiado avaliar sua conveniência.
Enunciado n.º 140. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência
automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir
acerca da sua conveniência.
No mesmo sentido, o art. 25, § 2º, da Recomendação n.º 134 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), de 9/9/2022, faculta ao Tribunal, em caráter excepcional, a não
suspensão ou a limitação do sobrestamento. No caso em tela, a manutenção da marcha
processual justificou-se pela necessidade de garantir a razoável duração do processo e evitar
prejuízos ao jurisdicionado, uma vez que a paralisação dos feitos penais poderia acarretar
restrições indevidas à liberdade e incerteza jurídica quanto à extinção da punibilidade por
institutos como o ANPP e o sursis processual.
Recomendação CNJ n.º 134:
Art. 25. A suspensão dos processos pendentes é elemento extremamente importante dentro da
lógica do funcionamento e dos resultados pretendidos, sob o prisma do sistema dos
julgamentos de questões comuns ou repetitivas, especialmente no que diz respeito à economia
processual e, consequentemente, da própria duração razoável dos processos.
§ 1º A concepção global e a regra geral não devem ser inflexíveis, a ponto de tornar-se
inadequado o mecanismo processual, ou os seus efeitos, para determinadas situações.
§ 2º A suspensão poderá, a juízo do tribunal, em caráter excepcional, não ocorrer ou ser
limitada.
Art. 26. Não obstante a previsão contida no art. 982, caput e inciso I, do CPC/2015, a
questão da suspensão, no âmbito do tribunal, poderá ser decidida monocrática ou
coletivamente, de modo respectivo, pelo relator ou pelo colegiado do órgão competente.
(grifos nossos)
Assim, quanto à interpretação do art. 987, § 1º, do CPC, evidente que a
finalidade da norma é manter a suspensão já existente até o desfecho do recurso excepcional.
Como não houve a suspensão dos feitos correlatos, não há motivo para que este Tribunal
deixe de analisá-los.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM colaciona o REsp 1.869.867/SC para sustentar a necessidade de
sobrestamento até o julgamento do recurso excepcional:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO
SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS
TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5º, E 987, §§ 1º E 2º, DO CPC. RECURSO
PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da
tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente
interpostos.
2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o
prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além
disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis
por recursos dotados de efeito suspensivo automático.
3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no
art. 982, § 5º, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa
caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida
no incidente.
4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1º e 2º do art. 987 do CPC, de que os recursos
extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito
suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo
STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que
versem sobre idêntica questão de direito.
5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de
julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os
dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de
um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados,
uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas
instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e
de recurso extraordinário, contudo, este sem efeito suspensivo automático.
6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos
extraordinários interpostos contra o acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de
atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a
continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o
posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar
a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores.
7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos
recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais
sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos
jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado – de
julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp
ou RE interposto contra o julgamento do IRDR.
8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos
processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário,
entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois
o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de
declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.
9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito
em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR
n. 032974515.2015.8.24.0023.(STJ, RESP 1.869.867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 20.04.2021, destacou-se).
No entanto, o precedente mencionado refere-se a hipóteses em que a suspensão
já havia sido determinada desde a origem, a fim de evitar a multiplicidade de atos processuais
inúteis. No presente caso, a situação é inversa: a Justiça Militar da União optou pela
continuidade dos feitos para, dentre outros motivos, garantir a celeridade. Atribuir efeito
suspensivo agora, após exaustivo debate em sessão plenária, paralisaria injustificadamente a
jurisdição castrense em tema de alta incidência.
Atualmente, o recurso extraordinário (RE) n.º 1.582.929, da relatoria do Flávio
Dino, aguarda juízo de admissibilidade, inexistindo decisão que lhe confira efeito suspensivo
(ope judicis).
O efeito suspensivo ope judicis é a paralisação dos efeitos de uma decisão
judicial concedida por um juiz ou relator, caso a caso, dependendo de pedido da parte e
análise de risco (perigo de dano e probabilidade de direito). Diferente do ope legis (lei), não é
automático e visa evitar danos irreparáveis antes do julgamento do recurso.
Contudo, não se deve deixar de analisar a literalidade do art. 987, § 1º, do CPC,
que sugere uma espécie de efeito suspensivo automático (ope legis). Assim, cabe ao
magistrado adequar a aplicação do dispositivo às peculiaridades do caso concreto,
considerando que o sobrestamento de processos produz impactos diversos que exigem uma
análise criteriosa das circunstâncias específicas.
Dessa forma, o efeito suspensivo automático alcançaria somente a tese firmada
no IRDR, pois é ela que está sendo analisada em sede de recurso extraordinário, e não os
processos correlatos.
Portanto, cabe ao Tribunal analisar as questões atinentes ao acordo de não
persecução penal sob o enfoque de sua reiterada jurisprudência, deixando paralisada a
aplicação da tese firmada em sede de IRDR.
O acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento jurídico com
a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal (CPP) pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote
Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a
atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a obrigatoriedade da ação
penal.
O caput do aludido art. 28-A do CPP assim dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar (CPPM), que não traz qualquer
previsão acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara
sobre a aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Nota-se que a vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo,
portanto, plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos
concretos submetidos a julgamento por este Tribunal, sem esbarrar no precedente qualificado.
Além disso, as circunstâncias do caso concreto também podem ser o impeditivo para a
celebração do ANPP, considerando que o objetivo do negócio jurídico é, justamente, evitar o
processo judicial, desde que o investigado se comprometa a cumprir certas condições para
reparar o dano causado e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
Diante do exposto, deve ser suspensa somente a tese firmada no IRDR
n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, efeito que não alcança os processos correlatos, pois não
houve determinação nesse sentido em relação a eles.
2.2. Do mérito dos recursos
Nestes autos, os recursos em sentido estrito foram interpostos contra a decisão
do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que se recusou a homologar o
acordo de não persecução penal firmado entre o Ministério Público Militar e o Soldado do
Exército Lucas da Silva Peres.
A autoridade judiciária de primeiro grau fundamentou sua decisão na tese
firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000/DF, que veda a aplicação do ANPP na Justiça Militar da União.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal.
No presente caso, o Ministério Público Militar não ofereceu denúncia. Ao
contrário, requereu a homologação do acordo de não persecução penal (Acordo de Não
Persecução Penal nº 7000341-29.2025.7.03.0203/RS, evento 7, DEC1).
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O magistrado fundamentou o indeferimento da homologação nos seguintes
termos:
CONSIDERANDO que, em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000 (Evento 199, daqueles autos), o Plenário do Superior Tribunal Militar
decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução Penal não é aplicável a réus em
processos de competência da Justiça Militar da União;
CONSIDERANDO a norma prevista no art. 927, III, do CPC, a qual aduz:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...);
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...).” (grifos
nossos)
REJEITO o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter
vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR n. 7000457-
17.2023.7.00.0000. (grifos no original)(Acordo de Não Persecução Penal nº 7000090-
06.2025.7.07.0007/PE, evento 23, DEC1)
Ainda que o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado o indeferimento
principalmente na tese firmada no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, impõe-se
reconhecer que a conclusão adotada encontra respaldo autônomo e suficiente na Súmula n.º
18 do Superior Tribunal Militar.
A aprovação da Súmula n.º 18, publicada no DJe de 19/8/2022, tem o seguinte
teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A vigência da Súmula n.º 18 do STM nunca foi cancelada, sendo, portanto,
plenamente válida e eficaz, podendo servir de lastro para a análise dos casos concretos
submetidos a julgamento por este Tribunal.
A decisão de primeira instância, ao indeferir a homologação do ANPP,
fundamentou-se expressamente na Súmula n.º 18 do STM, além de citar o incidente de
resolução de demandas repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, tese que
entendo estar suspensa.
Embora o IRDR tenha, de fato, consolidado a mesma tese jurídica de
inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, é fundamental destacar que a Súmula
n.º 18, por sua natureza de enunciado pacificador de jurisprudência reiterada, já representava,
antes mesmo da instauração do IRDR, o entendimento definitivo desta Corte sobre a matéria.
Embora reconheça a existência e a conclusão do referido IRDR, a
fundamentação para a manutenção do indeferimento do Acordo de não persecução penal está
pautada exclusivamente na aplicação da Súmula n.º 18 do Superior Tribunal Militar.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Súmula n.º 18, como expressão máxima da jurisprudência consolidada e
uniforme deste Tribunal, é, por si só, um fundamento jurídico robusto e suficiente para
sustentar a decisão de não aplicação do ANPP na Justiça Militar.
A argumentação trazida pelo Ministério Público Militar, no sentido de que o
STF tem admitido o ANPP na Justiça Militar por uma interpretação sistemática do art. 3º do
CPPM e do art. 28-A do CPP, inclusive com ementa de acórdão e diversas decisões
monocráticas, não é suficiente para infirmar o entendimento consolidado nesta Corte
Superior.
O Superior Tribunal Militar, no exercício de sua competência constitucional e
legal, tem a prerrogativa de interpretar as normas aplicáveis à Justiça Militar da União,
ponderando as particularidades do regime castrense. A Súmula n.º 18 é o resultado dessa
interpretação, que prioriza os princípios inerentes à organização e ao funcionamento das
Forças Armadas.
Ainda que haja respeitáveis correntes de pensamento em sentido contrário,
inclusive no âmbito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar e em alguns julgados do
Supremo Tribunal Federal, a orientação firmada por esta Corte, por meio da Súmula n.º 18,
permanece válida e vinculante para os juízos de primeiro e segundo graus da Justiça Militar
da União.
A manutenção da Súmula n.º 18 é imperativa para a preservação da segurança
jurídica e da uniformidade de entendimentos dentro do sistema de justiça castrense, evitando-
se a instauração de controvérsias repetidas e garantindo que os crimes militares sejam
tratados com a devida gravidade e observância dos princípios que lhes são próprios.
Assim, ainda que se discuta a extensão ou a eficácia da tese firmada no IRDR,
subsiste fundamento independente e bastante — consubstanciado na Súmula n.º 18 — a
justificar a manutenção da decisão recorrida, em prestígio à segurança jurídica e à
uniformidade da jurisprudência no âmbito da Justiça Militar da União.
Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau em indeferir a homologação do
acordo de não persecução penal está em plena conformidade com o entendimento prevalente
e sumulado por este Superior Tribunal Militar.
Nesse passo, ainda que afastada a aplicação da tese, no momento, do IRDR
objeto de recurso extraordinário, mas considerando outros motivos – em especial a Súmula
n.º 18 do STM, deve ser rejeitada a aplicação na Justiça Militar da União da ANPP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pelo Relator,
Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, mas por motivos diversos, voto no sentido de
conhecer dos presentes recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública da União e de negar-lhes provimento para manter a decisão recorrida, que
rejeitou a homologação do acordo de não persecução penal n.º
7000341-
29.2025.7.03.0203/RS, com base na plena vigência e eficácia da Súmula nº 18 deste Superior
Tribunal Militar.
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381285v7 e do código CRC 535abd3e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:32:34
7000698-20.2025.7.00.0000
40001381285 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR